Tribunal: TJDFT
Processo: 0702385-47.2020.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-28

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, suspensão de descontos e repetição de indébito. Recurso do autor visando à reforma da sentença de improcedência dos pedidos.
2 – Cartão de crédito consignado. O contrato de cartão de crédito consignado (art. 6o. da Lei n. 13.173/2015), mediante utilização da reserva de margem consignável, quando reúne os requisitos legais de clareza quanto às informações essenciais ao mútuo (art. 52, inciso IV do CDC) é contrato válido. No caso em exame não foi demonstrado qualquer vício de vontade ou situação de vulnerabilidade excepcional que comprometa a validade do contrato. Ademais, há informação quanto ao valor tomado e as taxas de juros aplicáveis.
3 – Quitação do contrato. Quitação do contrato. Quanto à quitação, a quantidade de prestações mensais (42) pagas pelo autor (R$ 373,38) não compensa o valor que lhe foi disponibilizado (R$ 8.858,94 – ID. 18510706). Segundo cálculo realizado pelo aplicativo “calculadora do cidadão”, do Banco Central, o valor financiado, à taxa de juros de 3,36% ao mês exige o cumprimento de 48 prestações para a liquidação completa, ou, segundo o número de prestações indicado pelo autor (42), o valor mensal de R$396,65, que não foi praticada, segundo informação constante do processo. Assim, as pretensões do autor não podem ser acolhidas. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido.

J